Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-25.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RAC no 0001748-25.2015.8.11.0078
APELANTE: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA
APELADA: DULCEMARA LUCHTENBERG
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono do apelante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar meu posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 43486463.
Portanto, cumpra-se a citada decisão (ID no 43486463).
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora